Tribunal: TJSP
Processo: 0000778-81.2002.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
– Execução de título extrajudicial – Executada citada que não pagou o débito, nem indicou bens à penhora – Diligências infrutíferas do exequente para a localização de bens– Paralisação do processo – Reconhecimento de prescrição intercorrente – Pretensão de atribuição dos ônus de sucumbência ao exequente - Inadmissibilidade:

– Incabível a atribuição dos ônus da

Ementa:
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
– Execução de título extrajudicial – Executada citada que não pagou o débito, nem indicou bens à penhora – Diligências infrutíferas do exequente para a localização de bens– Paralisação do processo – Reconhecimento de prescrição intercorrente – Pretensão de atribuição dos ônus de sucumbência ao exequente - Inadmissibilidade:

– Incabível a atribuição dos ônus da sucumbência ao exequente, quando a extinção do processo decorre da inexistência de bens para satisfazer o débito – Impossibilidade de prosseguimento do feito diante da inexistência de bens, reconhecida pela executada – Paralisação do processo que não decorre da desídia do exequente – Aplicação do princípio da causalidade.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
- Pedido de desarquivamento e prosseguimento da demanda executiva- Reconhecimento da prescrição intercorrente- Extinção da execução de título extrajudicial– Litigância de má-fé – Ausência de dolo – Prejuízo não configurado – Impossibilidade:

- O mero pedido de desarquivamento e prosseguimento dos atos processuais após a ocorrência da prescrição intercorrente não configura o dolo processual ou mesmo prejuízo à parte contrária, não sendo cabível arbitramento de multa em virtude da alegada litigância de má-fé.

RECURSO NÃO PROVIDO.